Tribunal: TJMT
Processo: 1009383-38.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CONDENATÓRIA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE NA NEGATIVA DA RECORRIDA EM CONCEDER OS BENEFÍCIOS DO APLICATIVO “ABASTECE AÍ”. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA NÃO DEMONSTRADA. POSTO DE COMBUSTÍVEL NÃO CADASTRADO NO APLICATIVO “ABASTECE AI”. AUTOR NÃO DEMONSTRA QUE OS FATOS OCORRERAM CONFORME NARRADO NA INICIAL, TAMPOUCO QUE HOUVE PROPAGANDA ENGANOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Parte recorrente postula pela reforma da sentença em sua totalidade para (i) condenar as recorridas ao pagamento do valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais; (ii) condenar as recorridas ao pagamento de indenização no valor equivalente a R$ 2,50 a título de reparação pelos danos materiais; e (iii) condenar as recorridas a realizarem o crédito de 100 pontos na conta do autor no programa “Km de Vantagens”.
Recorrente alega que as reclamadas veicularam propaganda enganosa, tendo inclusive negado a concessão do desconto do aplicativo “abastece ai”.
Recorridas negam a existência de propaganda enganosa. Ausência de provas que demonstre que a parte recorrida Ferugi Petróleo esteja cadastrada no aplicativo “abastece ai”, tampouco que tenha efetuado propaganda nesse sentido.
Ainda que se trate de relação de consumo e haja inversão do ônus da prova, cabia à parte autora apresentar provas mínimas do alegado, ônus do qual não se desvencilhou.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ANDRE REIS SOARES - CPF: 689.613.241-87 (RECORRENTE), ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI - CPF: 045.713.211-63 (ADVOGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 037.891.461-88 (ADVOGADO), FEGURI PETROLEO LTDA - CNPJ: 19.733.686/0001-58 (RECORRIDO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (RECORRIDO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR); DRA LUCIA PERUFFO (1a VOGAL); DR JORGE ALEXADRE MARTINS FERREIRA (2o VOGAL)

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020